Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712109-29.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: MARIA DA ANUSSIACAO VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de MARIA DA ANUSSIACAO VIEIRA DA SILVA, ante Acordão (ID 24489802) que, condenou o Embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Foi conhecido o recurso e deu para ambos, parcial provimento aos seus respectivos pedidos. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de abril de 2021 17:59:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador